Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735930-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ZOIS DIONYSYOS KARALIS REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ZOIS KARALIS DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ZOIS DIONYSYOS KARALIS em face de ANTONIO DA SILVA SOBRINHO ante decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial (n. 0004904-02.1997.8.07.0001) que anulou a adjudicação de bem imóvel rural. O Agravante aduz que suporta prejuízo por não poder imitir-se na posse do imóvel. Afirma que “o Juiz Singular anulou o auto de Adjudicação, sem observar o que determina a legislação pertinente” e que a jurisprudência ampara o seu direito. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que houve declínio da situação financeira do espólio, que “o valor cobrado pelo perito judicial para a demarcação da área é alto” e que não poderia arcar com a importância cobrada. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do §7o do art. 99 do CPC. No entanto, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. Limitam-se, ainda, a cada processo onde formulado o pedido, a teor do disposto no art. 99 c/c 507 do CPC. Por conseguinte, uma vez observado que, na origem, foi indeferida a gratuidade de justiça em favor do Agravante, o benefício, caso deferido, teria efeito tão somente perante o segundo grau. Nesse passo, antes de se examinar o pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal, há que ser observado se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade. O presente Agravo de Instrumento, em que pese a irresignação do Agravante, padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, de acordo com o disposto no art. 1.016 do CPC. Observa-se que a recorrente se insurge contra decisão que anulou auto de adjudicação. Contudo, não apresenta os fundamentos jurídicos que amparam o seu pedido de reforma da decisão agravada para que “seja mantido o auto de Adjudicação e, concedida a gratuidade de justiça, dar prosseguimento ao feito, determinando a imediata demarcação da área rural objeto deste feito.” A simples alegação de que o Juízo de origem não observou “o que determina a legislação pertinente”, sem apontar qual seria a eventual legislação violada, ou mesmo a assertiva de que “a jurisprudência dominante, por sua vez, ampara o direito do agravante”, sem, mais uma vez, dizer qual seria o direito alegado, não atende aos requisitos de admissibilidade do recurso, especialmente no que tange às razões do pedido de reforma, conforme disposto no inciso III do art. 1.016 do CPC. Portanto, visto que a petição recursal não apresenta as razões do pedido de reforma da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Julgo prejudicado o pedido relativo à gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 16:57:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador